Tribunal: STJ
Processo: 5000569-33.2019.8.13.0382
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900202 - MG
(2025/0115098-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PATRÍCIA ALVARENGA VILELA
ADVOGADO
: OTAVIO VILELA MIRANDA NEVES - MG211685
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - MG209116
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF),
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF), impossibilidade de
conhecimento por violação de ato infralegal e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a autora buscou a
expedição de mandado de pagamento e a conversão em título executivo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios e fixou
os honorários advocatícios em 10%.
4. A Corte
manteve a sentença, reafirmando a necessidade de prévio
a quo
requerimento administrativo para o alongamento da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se afasta a Súmula n. 282 do STF por
suposto prequestionamento do
o da LINDB; (ii) saber se não incide a Súmula
art. 4
n. 284 do STF; (iii) saber se a alegada violação do
o da Resolução n.
art. 1
do Bacen não impede o exame dos demais fundamentos federais; (iv)
4.660/2018
saber se houve omissão quanto ao
o, § 6o, da
(v) saber se
art. 5
Lei n. 9.138/1995;
Documento eletrônico VDA54869938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e3317bbc-8b18-4e50-9f49-6fea89d9e4bb

não incide a Súmula n. 7 do STJ por alegada interpretação jurídica dos fatos já
descritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Mantém-se a aplicação da Súmula n. 282 do STF, pois o
o da LINDB não
art. 4
foi apreciado pelo Tribunal de origem, inexistindo prequestionamento.
7. Subsiste o óbice da Súmula n. 284 do STF quanto ao
do CC por
art. 478
deficiência de fundamentação, insuscetível de suprimento pelo art. 1.034,
parágrafo único, do CPC.
8. É inviável o conhecimento de recurso especial fundado em resolução do
Bacen por se tratar de ato infralegal, nos termos do
III, , da CF.
art. 105,
a
9. Não há omissão a sanar quanto ao
o, § 6o, da
pois a
art. 5
Lei n. 9.138/1995,
decisão enfrentou o núcleo da controvérsia ao reconhecer a falta de requerimento
administrativo prévio.
10. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão da premissa de ausência de
requerimento administrativo demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório. Assim, a tese de atipicidade não afasta os fatos fixados pelas instâncias
ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF quando a questão
Tese de julgamento:
federal –
o da LINDB – não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.
art. 4
2. Incide a Súmula n. 284 do STF na hipótese de deficiência de fundamentação
recursal quanto ao
do CC, não suprível pelo
parágrafo único, do
art. 478
art. 1.034,
CPC. 3. Não se conhece de recurso especial fundado em resolução administrativa
do Bacen por se tratar de ato infralegal à luz do
III, , da CF. 4. É vedado
art. 105,
a
o reexame do conjunto fático-probatório para infirmar a premissa de inexistência
de requerimento administrativo, nos termos da Súmula n. 7 do STJ".
LINDB,
o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 4 Lei n. 4.829/1965, art. 14;
o;
o, § 6o; CC,
CPC,
Lei n. 7.846/1989, art. 4 Lei n. 9.138/1995, art. 5
art. 478;
parágrafo único; CF,
III, .
art. 1.034,
art. 105,
a
STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Súmula n. 7;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.090.897/GO,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/10/2017;
AREsp n. 1.187.969/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.679.808/SP,
Primeira Turma, julgado em
STJ,
relator
6/3/2018;
REsp n. 1.628.974/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2017.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54869938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e3317bbc-8b18-4e50-9f49-6fea89d9e4bb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e3317bbc-8b18-4e50-9f49-6fea89d9e4bb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900202 - MG (2025
/0115098-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PATRÍCIA ALVARENGA VILELA
ADVOGADO
: OTAVIO VILELA MIRANDA NEVES - MG211685
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT -
SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - MG209116
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF),
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF), impossibilidade de
conhecimento por violação de ato infralegal e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a autora buscou a expedição
de mandado de pagamento e a conversão em título executivo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios e fixou os
honorários advocatícios em 10%.
4. A Corte
manteve a sentença, reafirmando a necessidade de prévio
a quo
requerimento administrativo para o alongamento da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52860940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:51
Código de Controle do Documento: ec5cba85-b383-40bb-8768-5b8dac6cfc8d

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se afasta a Súmula n. 282 do STF por
suposto prequestionamento do
o da LINDB; (ii) saber se não incide a Súmula n.
art. 4
284 do STF; (iii) saber se a alegada violação do
o da Resolução n. 4.660/2018
art. 1
do Bacen não impede o exame dos demais fundamentos federais; (iv) saber se houve
omissão quanto ao
o, § 6o, da
(v) saber se não incide a
art. 5
Lei n. 9.138/1995;
Súmula n. 7 do STJ por alegada interpretação jurídica dos fatos já descritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Mantém-se a aplicação da Súmula n. 282 do STF, pois o
o da LINDB não foi
art. 4
apreciado pelo Tribunal de origem, inexistindo prequestionamento.
7. Subsiste o óbice da Súmula n. 284 do STF quanto ao
do CC por
art. 478
deficiência de fundamentação, insuscetível de suprimento pelo
parágrafo
art. 1.034,
único, do CPC.
8. É inviável o conhecimento de recurso especial fundado em resolução do
Bacen por se tratar de ato infralegal, nos termos do
III, , da CF.
art. 105,
a
9. Não há omissão a sanar quanto ao
o, § 6o, da
pois a
art. 5
Lei n. 9.138/1995,
decisão enfrentou o núcleo da controvérsia ao reconhecer a falta de requerimento
administrativo prévio.
10. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão da premissa de ausência de
requerimento administrativo demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.
Assim, a tese de atipicidade não afasta os fatos fixados pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF quando a questão federal
Tese de julgamento:
–
o da LINDB – não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. 2. Incide
art. 4
a Súmula n. 284 do STF na hipótese de deficiência de fundamentação recursal
quanto ao
do CC, não suprível pelo
parágrafo único, do CPC. 3.
art. 478
art. 1.034,
Não se conhece de recurso especial fundado em resolução administrativa do Bacen
por se tratar de ato infralegal à luz do
III,
, da CF. 4. É vedado o reexame
art. 105,
a
do conjunto fático-probatório para infirmar a premissa de inexistência de
requerimento administrativo, nos termos da Súmula n. 7 do STJ".
LINDB,
o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 4 Lei n. 4.829/1965, art. 14;
o;
o, § 6o; CC,
CPC,
Lei n. 7.846/1989, art. 4 Lei n. 9.138/1995, art. 5
art. 478;
parágrafo único; CF,
III, .
art. 1.034,
art. 105,
a
STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.090.897/GO,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
24/10/2017;
AREsp n. 1.187.969/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/4/2018;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 1.679.808/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas
6/3/2018;
REsp n. 1.628.974/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2017.
Documento eletrônico VDA52860940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:51
Código de Controle do Documento: ec5cba85-b383-40bb-8768-5b8dac6cfc8d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PATRÍCIA ALVARENGA
VILELA contra a decisão de fls. 744-749, que negou provimento ao agravo em
recurso especial em razão da aplicação dos seguintes óbices: ausência de
prequestionamento quanto ao
o da LINDB (Súmula n. 282 do STF); deficiência
art. 4
de fundamentação quanto ao
do CC (Súmula n. 284 do STF);
art. 478
impossibilidade de conhecimento por alegada violação de ato infralegal (art. 1o da
Resolução BACEN n. 4.660/2018); e incidência da Súmula n. 7 do STJ para afastar
o direito ao alongamento da dívida por inexistência de prévio requerimento
administrativo.
Alega que não incide a Súmula n. 282 do STF, pois teria suscitado todos
os dispositivos federais na origem, inclusive em embargos de declaração, para fins
de prequestionamento.
Sustenta que não se aplica a Súmula n. 284 do STF, invocando o art. 1.034,
parágrafo único, do CPC, segundo o qual, admitido o recurso por um fundamento,
devolvem-se os demais.
Afirma que a inadmissibilidade por violação à Resolução BACEN n. 4.660
/2018 não impede o exame dos demais fundamentos federais, bem como que os atos
normativos do Bacen podem servir como reforço argumentativo.
Aduz omissão da decisão agravada quanto ao
o, § 6o, da
art. 5
postulado como violado pelo acórdão do TJMG.
Lei n. 9.138/1995,
Pontua que não incide a Súmula n. 7 do STJ, pois não pretende
revolvimento do acervo probatório, mas a interpretação jurídica dos fatos já descritos
pelo acórdão recorrido, especialmente a atipicidade do "requerimento
administrativo" e da negativa do banco quanto ao alongamento da dívida.
Documento eletrônico VDA52860940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:51
Código de Controle do Documento: ec5cba85-b383-40bb-8768-5b8dac6cfc8d

Defende que o
o da LINDB deve orientar a solução na ausência de
art. 4
forma específica para o requerimento de prorrogação do crédito rural.
Requer o provimento do agravo interno. Alternativamente, pleiteia a
submissão do feito ao colegiado.
Contrarrazões às fls. 816-819.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a autora buscou a
expedição de mandado de pagamento e a conversão em título executivo.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios e
fixou os honorários advocatícios em 10%.
A Corte
manteve a sentença, reafirmando a necessidade de prévio
a quo
requerimento administrativo para o alongamento da dívida.
Sobreveio recurso especial em que a parte recorrente alegou violação dos
arts. 4o da LINDB, 14 da
4o da
5o, § 6o, da
Lei n. 4.829/1965,
Lei n. 7.846/1989,
1o da Resolução BACEN n. 4.660/2018 e 478 do CC, buscando o
Lei n. 9.138/1995,
reconhecimento do direito à prorrogação da dívida.
No agravo interno, sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 282 do STF
por ter havido prequestionamento; afasta a Súmula n. 284 do STF à luz do art. 1.034,
parágrafo único, do CPC; afirma que a análise da Resolução BACEN não impediria
o conhecimento pelo restante da fundamentação federal; aponta omissão quanto ao
o, § 6o, da
e defende que não incide a Súmula n. 7 do STJ,
art. 5
Lei n. 9.138/1995;
visto que pretende apenas interpretação jurídica dos fatos narrados no acórdão,
inclusive quanto à atipicidade do requerimento e à negativa de alongamento.
Documento eletrônico VDA52860940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:51
Código de Controle do Documento: ec5cba85-b383-40bb-8768-5b8dac6cfc8d

Conforme consta na decisão agravada, a questão relativa ao
o da
art. 4
LINDB não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, assim, aplicou-se a
Súmula n. 282 do STF por ausência de prequestionamento. Não há indicação
específica, no agravo interno, de trecho do acórdão recorrido que tenha enfrentado a
matéria sob a ótica da analogia, aos costumes e aos princípios gerais, de modo a
afastar esse óbice.
Assim, não obstante as alegações apresentadas em relação ao
prequestionamento do
o da LINDB, não é possível superar a falta de debate
art. 4
prévio nas instâncias ordinárias, razão pela qual se mantém o impedimento já
reconhecido.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à deficiência de
fundamentação relativa ao
do CC. A decisão agravada assentou que não se
art. 478
demonstrou, de forma inteligível e específica, como o acórdão teria violado o
dispositivo, o que impede a compreensão adequada da controvérsia, incidindo o
enunciado de inadmissibilidade por deficiência recursal. O argumento baseado no
parágrafo único, do CPC não supre a necessidade de fundamentação clara
art. 1.034,
e particularizada para cada tese deduzida.
Nesse contexto, permanece o óbice por deficiência de fundamentação, tal
como delineado na decisão agravada.
No que toca à indicação de ofensa ao
o da Resolução BACEN n. 4.660
art. 1
/2018, a decisão foi explícita ao assentar a inviabilidade de conhecimento de recurso
especial fundado em resolução, por não se tratar de lei federal na forma do art. 105,
III, , da CF.
a
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Luis
AREsp n. 1.090.897/GO,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
24/10/2017,
6/11/2017;
Documento eletrônico VDA52860940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:51
Código de Controle do Documento: ec5cba85-b383-40bb-8768-5b8dac6cfc8d

AREsp n. 1.187.969 /SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
17/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.679.808/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2018,
e
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
16/3/2018;
REsp n. 1.628.974/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/6/2017,
25/8/2017.
Desse modo, ainda que a parte pretenda utilizar a resolução como reforço
argumentativo, não há como admitir a tese com base em ato infralegal,
permanecendo incólume o fundamento de inadmissibilidade.
Quanto à alegação de omissão ao
o, § 6o, da
o voto
art. 5
Lei n. 9.138/1995,
monocrático enfrentou o núcleo da controvérsia ao registrar a ausência de
comprovação do requerimento administrativo prévio, requisito afirmado pela Corte
estadual como indispensável para o alongamento da dívida. O reconhecimento de
suposta omissão não se sustenta diante da solução da causa pelo motivo obstativo
suficiente identificado no acórdão recorrido.
No tema do alongamento do débito, a decisão monocrática registrou que o
Tribunal local concluiu pela inexistência dos requisitos legais por falta de prévio
pedido administrativo e que a modificação desse entendimento demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via especial. A tese
de "atipicidade" do requerimento não afasta a premissa fática estabelecida pelo
acórdão, nem permite substituir o juízo das instâncias ordinárias por interpretação
normativa dissociada dos fatos tal como fixados.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52860940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:51
Código de Controle do Documento: ec5cba85-b383-40bb-8768-5b8dac6cfc8d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.202 / MG
Número Registro: 2025/0115098-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205760440001
10000205760440002
10000205760440003
10000205760440004
10000205760440005 50005693320198130382
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PATRÍCIA ALVARENGA VILELA
ADVOGADO
: OTAVIO VILELA MIRANDA NEVES - MG211685
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - MG209116
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PATRÍCIA ALVARENGA VILELA
ADVOGADO
: OTAVIO VILELA MIRANDA NEVES - MG211685
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - MG209116
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
Documento eletrônico VDA54845247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: eae00634-69d5-4ff6-a7a0-7e5b958590f1

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: eae00634-69d5-4ff6-a7a0-7e5b958590f1